Tribunal: TJPA
Processo: 0809681-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809681-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. L. A. L.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0809681-23.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉMBÁ/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: A. L. A. L., representado por KEISY MAGNO AMARAL

ADVOGADO: MARCO ANTORIO CORREA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Transtorno do espectro autista (tea). Tratamento multidisciplinar. Cobertura de terapias prescritas. Rol da ans. Taxatividade mitigada. Lei nº 12.764/2012 e lei nº 14.454/2022. Exclusão do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, determinou que a operadora de plano de saúde agendasse e custeasse, em clínica credenciada, os tratamentos multidisciplinares prescritos ao menor autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, sob pena de multa diária, incluindo acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que imponha à operadora de plano de saúde o custeio de terapias multidisciplinares prescritas a menor com TEA, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS; (ii) estabelecer se é exigível o custeio de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, à luz do contrato e da regulamentação da saúde suplementar.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição médica fundamentada e o diagnóstico de TEA evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco de agravamento do quadro clínico do menor, caso interrompido ou retardado o tratamento.

4.

A Lei nº 12.764/2012 assegura às pessoas com Transtorno do Espectro Autista o direito ao atendimento multiprofissional e à atenção integral à saúde.

5.

Com a edição da Lei nº 14.454/2022, admite-se a cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, desde que haja recomendação médica e comprovação de eficácia, mitigando-se a taxatividade do rol.

6.

É abusiva a negativa de cobertura de terapias necessárias ao tratamento do TEA quando há indicação médica, sendo vedado à operadora restringir o método terapêutico adequado ao paciente.

7.

O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar possui natureza pedagógica e educacional, não se inserindo, em juízo de cognição sumária, no escopo da cobertura contratual e regulamentar dos planos de saúde.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos legais. 2. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não integra, em regra, a cobertura obrigatória dos planos de saúde, por possuir natureza educacional e não clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300; 1.026, § 2º. Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0812052-91.2024.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024; TJ-PA, AI nº 0816710-95.2023.8.14.0000, Rel. Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.11.2023; TJ-PA, AC nº 0859156-54.2021.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada por
A. L. A. L., representado por sua genitora, KEISY MAGNO AMARAL
.

A decisão agravada proferido nos autos de origem Processo nº 0828007-98.2025.8.14.0301 deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando à ré, UNIMED DE BELÉM, que, no prazo de cinco dias úteis, realize o agendamento e custeie os tratamentos prescritos pelo médico assistente ao menor autor, em clínica credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Inconformada, a operadora interpôs o presente Agravo de Instrumento (PJe ID 26843091). Sustenta, preliminarmente, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, alegando que não se encontram presentes os elementos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Aduz que a decisão agravada possui efeitos irreversíveis, o que vedaria a concessão da medida liminar antecipatória, conforme o §3º do mesmo artigo.

No mérito, a agravante alega que as terapias solicitadas — Integração Sensorial, Psicomotricidade, Musicoterapia e acompanhamento psicológico em sala de aula — não possuem cobertura obrigatória, por não constarem no Rol de Procedimentos da ANS (RN 465/2021) e não estarem previstas no contrato firmado entre as partes. Defende que a imposição de seu custeio violaria os princípios da legalidade contratual, da segurança jurídica e da sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, gerando risco de precedentes abusivos.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, bem como o provimento definitivo do Agravo, com a consequente reforma da decisão do juízo de origem.

Após exame dos autos, deferiu-se parcialmente o pedido de tutela recursal (PJe ID 27052460), apenas para suspender a obrigação de custeio referente ao acompanhante terapêutico em ambiente escolar, mantendo as demais determinações da decisão agravada.

Foi interposto Agravo Interno pela agravante (PJe ID 27646802), sendo julgado desprovido à unanimidade pela E. 2ª Turma de Direito Privado (PJe ID 29338404).

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 27899409.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e ausência de preparo, por se tratar de matéria isenta), conheço do presente Agravo de Instrumento.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que a ré agende e custeie, em clínica credenciada, os tratamentos prescritos pelo médico assistente ao menor A. L. A. L.

Trata-se de criança de nove anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3, e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), tendo sido indicado tratamento multidisciplinar que inclui diversas terapias especializadas.

No que toca ao pedido recursal, verifica-se que a insurgência da agravante se volta contra a obrigatoriedade de custear terapias que, segundo alega, não estão previstas no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS e tampouco no contrato firmado entre as partes. Sustenta, ainda, que a imposição de tais custeios comprometeria o equilíbrio do sistema de saúde suplementar.

Entretanto, em sede de cognição sumária, os elementos constantes nos autos revelam que a decisão agravada encontra respaldo jurídico e fático. A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê em seu art. 3º, inciso III, o direito ao atendimento multiprofissional, visando à atenção integral à saúde da pessoa com TEA.

Ademais, embora o rol da ANS tenha sido por muito tempo considerado taxativo, com a promulgação da Lei nº 14.454/2022, passou-se a admitir a cobertura de procedimentos fora do rol, desde que comprovada sua eficácia, recomendação médica e que sejam reconhecidos por órgãos técnicos especializados.

No presente caso, há prescrição médica clara e fundamentada quanto à necessidade dos tratamentos, havendo probabilidade do direito da parte autora, bem como o perigo de dano consistente no risco de agravamento do quadro clínico do menor, caso não iniciados ou mantidos os cuidados terapêuticos de forma adequada.

Nesse mesmo sentido, entende este E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA OBRIGATÓRIA . RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS. LEI 9.656/1998 E LEI 12.764/2012 . I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer proposta por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0), com prejuízo de linguagem funcional (CID11 6A02.02), beneficiário de plano de saúde . O autor busca a cobertura integral e sem limitações quantitativas do tratamento multidisciplinar prescrito, com ênfase no Método ABA. O juízo de 1º grau concedeu tutela antecipada determinando que a ré, Unimed Belém, custeie o tratamento. A ré interpôs agravo de instrumento, sustentando a taxatividade do rol da ANS e a ausência de cobertura para o tratamento pleiteado. II . Questão em Discussão A discussão gira em torno da obrigatoriedade do plano de saúde em custear terapias relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista, com base na recente alteração normativa da ANS (Resolução 539/2022) e na legislação que protege os direitos dos portadores de TEA, especificamente a Lei 12.764/2012. III. Razões de Decidir A negativa de cobertura alegada pela operadora de saúde com base na taxatividade do rol da ANS não se sustenta diante das alterações normativas que preveem a cobertura ilimitada para tratamentos de autismo . Ademais, a jurisprudência pátria, bem como a Súmula 608 do STJ, estabelecem que é abusiva a recusa de cobertura para tratamentos prescritos por profissional habilitado, especialmente quando o paciente necessita de terapias multidisciplinares contínuas. A Lei 12.764/2012 assegura o direito ao atendimento integral das necessidades de saúde das pessoas com autismo. IV . Dispositivo e Tese Recurso conhecido e improvido. Tese de Julgamento: "É obrigatória a cobertura de tratamentos multidisciplinares para portadores do Transtorno do Espectro Autista, incluindo terapias pelo Método ABA, conforme a Resolução Normativa 539/2022 da ANS e a Lei 12.764/2012, vedada a limitação de sessões." Legislação e Jurisprudência Relevante: · Lei 9 .656/1998 · Lei 12.764/2012 · Resolução Normativa 539/2022 da ANS · Súmula 608 do STJ”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08120529120248140000 23004835, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

----------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO ABA – PACIENTE COM TEA – RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO – AMPLIAÇÃO DAS REGRAS DE COBERTURA ASSISTENCIAL PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO, ENTRE OS QUAIS O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), INCORPORANDO A TERAPIA ABA AO ROL DE TRATAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS Nº. 539/2022–COBERTURA QUE DEVE SER ASSEGURADA – RECUSA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – É cediço que a prescrição de métodos e técnicas multidisciplinares devem ficar, principalmente, a cargo do médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, limitando-se a operadora do plano de saúde a oferecer atendimento, nos termos do normativo acima citado, sendo certo o dever da operadora de plano de saúde o múnus de fornecer o tratamento .

2 – É permitido a operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a recuperação ou melhora do quadro de saúde do paciente.

3 – Recurso de Apelação Conhecido e Improvido.”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08167109520238140000 17177128, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 21/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

----------------------------------------------------------------------------

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL . TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS . TAXATIVIDADE MITIGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DESPROVIMENTO.

1 . Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA e terapia ocupacional para beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. Questões discutidas: A controvérsia reside em definir se há obrigatoriedade de cobertura das terapias multidisciplinares pelo método ABA para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando o rol de procedimentos da ANS.

3 . Razões de decidir: a) A jurisprudência atual do STJ, após a Lei 14.454/2022, compreende que a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS perdeu importância; b) O próprio órgão regulador reconhece a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar; e, c) É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar quando há expressa indicação médica, sendo irrelevante o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: "As terapias pelo método ABA integram o rol de coberturas obrigatórias da saúde suplementar, sendo abusiva sua negativa quando há indicação médica para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista".

Dispositivo relevante citado: Lei 9.656/98; Lei 14.454/2022 . Jurisprudência relevante citada: EREsp nº. 1.889.704/SP; AgInt no REsp n . 2.004.410/MS; AgInt no REsp n. 1 .953.734/SP; AgInt no REsp n. 1.933 .015/SP.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08591565420218140301 25379985, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Não se ignora, contudo, a distinção entre tratamentos de natureza
clínica
e aqueles de cunho
pedagógico ou educacional
. Sob esse prisma, a obrigação de custear
acompanhamento psicológico em sala de aula
se encontra fora do escopo contratual e regulamentar de cobertura dos planos de saúde, por se vincular ao ambiente escolar, e não ao ambiente terapêutico clínico propriamente dito.

Dessa forma, impõe-se a manutenção parcial da decisão agravada, com a exclusão da obrigação de custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, hipótese em que não se verifica, ao menos neste momento, a presença dos requisitos legais para imposição da cobertura.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE do presente Agravo de Instrumento
, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à obrigação da agravante de custear o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, mantendo-se, no mais, a decisão proferida pelo juízo de origem.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026